Tribunal: TJES
Processo: 5001909-95.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001909-95.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
APELADO: COMERCIAL ALVES MATA LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
em face da r. sentença (Id n. 2496786), proferida pela 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos do cumprimento provisório de sentença, que

acolheu a impugnação

e julgou extinto o cumprimento provisório de sentença com base no art. 485, inciso IV, do CPC. Determinando, ainda, o imediato recolhimento do mandado expedido nos autos.

Condenou, por fim, a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, equitativamente, em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Em suas razões de Apelação (Id n. 2496798), a recorrente alega, em suma: (I) diferença entre publicação como ato de tornar pública e publicação como ato de comunicação, (II) necessidade de prosseguimento do feito, (III) que os honorários fixados equitativamente encontram-se elevados.

Contrarrazões apresentadas. (Id n. 2496804)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, o eminente Relator, Des. Manoel Alves Rabelo, negou provimento ao recurso a fim de incólume a sentença que, acolhendo impugnação ofertada por
Comercial Alve
s
Mata
Ltda-ME
, julgou extinto, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, o
cumprimento provisório
da sentença proferida na
ação de despejo nº 0013094-31.2015.8.08.0021
, dele divergindo o eminente Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro ao dar provimento ao recurso para que o feito tenha regular prosseguimento.

Em que pese ter inicialmente acompanhado o eminente Relator em seu entendimento, solicitei vista dos autos eletrônicos para melhor refletir sobre a matéria, após ser inaugurada a divergência, haja vista a vislumbrada possibilidade de refluir em seu posicionamento, o que, desde já adianto, veio a ocorrer após examinar o processo com maior acuidade.

Pois bem, cinge-se a questão em estabelecer o momento no qual deve ser considerada
publicada
a sentença, para fins de possibilitar seu cumprimento provisório, nos termos do § 2º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “
Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório
depois de publicada a sentença
” (destaquei).

Conforme bem elucidado no voto divergente, não se deve confundir o ato de publicação da decisão (
rectius
: sentença) com a intimação das partes para sua ciência formal.

Isso porque, a publicação se dá com a sua leitura em audiência ou no momento em que o magistrado entrega os autos na serventia judicial e o Escrivão ou Chefe de Secretaria a disponibiliza para acesso às partes e interessados, ao passo que a sua intimação ocorre com a disponibilização no DJe – Diário da Justiça Eletrônico ou pessoalmente por ciência em cartório, oficial de justiça ou correio.

Dessa forma, enquanto a intimação das partes acerca da sentença tem por escopo principal
cientificá-las do seu teor e possibilitar o início da fluência do prazo recursal
, a publicação serve para atribuir-lhe validade como ato processual, daí porque o vocábulo “publicada” guarda relação com o momento em que o ato processual se tornou válido, serviu para definir o regime recursal aplicável e, no caso específico do § 2º do art. 1.012 do CPC/2015, propiciou a deflagração de seu cumprimento provisório, distinguindo-se de sua veiculação na imprensa oficial (
rectius
: intimação), pela qual é regulado o termo
a quo
do prazo recursal.

Perceba-se a distinção entre a hipótese em análise e a questão enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar da (in)tempestividade dos recursos de apelação interpostos à época da entrada em vigência do CPC/2015, quando sobressaiu o entendimento de que “
E
m homenagem ao princípio tempus regit actum, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada
, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater
” (
v.g.
: STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.065.152/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017), isto é, concluiu-se que
é
no momento da publicação do julgado que se afere o cabimento de recurso para impugná-lo
, ao passo que, na presente casuística, não se discute o termo inicial do prazo recursal, e sim, o instante em que a sentença passou a produzir efeitos.

Em reforço de argumentação, considero que o entendimento manifestado pelo douto juiz sentenciante atenta contra os princípios da efetividade e da celeridade processual, na medida em que a ora apelada, ao impugnar o cumprimento provisório da sentença em 12/08/2021, limitou-se a suscitar a sua ineficácia “por falta de publicação” (Id 2496781), sem demonstrar que sofrera algum prejuízo em virtude de sua deflagração no dia 28/06/2021, não obstante ter a sentença foi publicada na imprensa oficial do dia 20/07/2021, ou seja, menos de 30 (trinta) dias depois.

Com tais considerações, sem maiores delongas, peço vênia ao eminente Relator para, reformulando meu voto,
acompanhar a divergência capitaneada pelo eminente Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro
a fim de dar provimento à
apelação cível
para que o cumprimento provisório de sentença prossiga regularmente.

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001909-95.2021.8.08.0021

APTE
:
ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APDO:
COMERCIAL ALVES MATA LTDA

RELATOR
DESIGNADO
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO.
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Conforme disposto no artigo 1.012, §2º do CPC/2015, após a publicação da sentença é possível que se viabilize, a pedido, o seu cumprimento provisório.

II. Considera-se publicada a sentença com a entrega dos autos à Serventia, momento em que se torna pública para ciência das partes e requerimentos que se fizerem pertinentes às partes.

III. A publicação do ato exarado por meio oficial (Diário da Justiça) ou carga do caderno processual (físico) pelo causídico constituído nos autos ou a intimação efetuada em Cartório/Serventia, dá ensejo ao início do prazo recursal.

IV. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
dar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES,

RELATOR DESIGNADO

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, designado para redigir o Acórdão.